Tribunal: TJDFT
Processo: 0729256-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO STF NO ARE 901.623. TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 857). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e a sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95.
2. O embargante se insurge contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso de apelação interposto, sob o fundamento de que não foi apreciado a tese de ofensa ao princípio da legalidade estatuído no art. 5o, incisos II e XXXIX, da Constituição Federal, bem como ao princípio da taxatividade. Afirma que não há regulamentação de licença para o porte de arma branca, que é de competência privativa da União (CF, art. 22, I), pois o tipo penal não se aperfeiçoa diante da inexistência de regulamentação da espécie, sendo o caso de norma penal em branco que depende de complementação de outra norma jurídica e impede a aplicação ao caso concreto. Defendeu a necessidade de manifestação sobre o prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recurso extraordinário.
3. Não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. Em seus itens 6 e 11, o acórdão deixou claro que a tramitação do ARE no 901.623 no STF não permite a conclusão de atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação. Além disso, o entendimento das Turmas Recursais e do STJ sobre o porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Outrossim, o acórdão (item 5) consignou que, não obstante o reconhecimento pelo STF da repercussão geral no ARE no 901.623, inexiste determinação de suspensão dos feitos afetos ao tema. No que concerne ao princípio da taxatividade, o julgado dispôs no item 7 que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal.
4. Ademais, destaca-se que, recentemente, o STF, ao apreciar o ARE no 901.623, sob o rito da repercussão geral (Tema 857), negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
5. Assim, é necessário concluir que o julgado proferido por esta Turma Recursal está de acordo com a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral.
6. Por fim, o Tema 339 do STF reafirmou a jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Nesse sentido, a ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
7. Devem ser desprovidos os embargos de declaração se as razões do recurso demonstram que se cuida de inconformismo, não com suposta omissão no acórdão, mas como pretensão para revisão do julgamento.
8. Quanto ao prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração com tal finalidade quando inexistente vício no acórdão embargado.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.